Tribunal: TJES
Processo: 0014800-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014800-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA BRAIDO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGA A AUTORA QUE EM 2016 REALIZOU A VENDA DE UM AUTOMÓVEL FORD FIESTA DE PLACAS OCV 9591 A NOVA SILENCAR MULTIMARCAS ME, QUE NÃO FEZ A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NARRA QUE EM 2019 RECEBEU NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO DE SUA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, EM RAZÃO DE INFRAÇÕES IMPUTADAS AO VEÍCULO EM QUESTÃO, EM DATAS POSTERIORES À TRADIÇÃO DO BEM. REQUEREU A SUSPENSÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE SEU DIREITO DE DIRIGIR E A TRANSFERÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AO COMPRADOR DO VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO INTERPOSTO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
TAMARA BRAIDO DOS SANTOS
em face do Detran, na qual sustenta que em 2016 realizou a venda de um automóvel Ford Fiesta de placas OCV 9591 a NOVA SILENCAR MULTIMARCAS ME, que não fez a transferência do veículo. Narra que no ano de 2019 recebeu notificação do cancelamento de sua permissão para dirigir.

Requer a
requereu a suspensão da penalidade e transferência das penalidades relativas a infrações ocorridas
após a tradição
.

Sentença proferida às fls. 120/122 – verso, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 12/137), pugnando pela reforma da sentença.

Após detida análise dos autos, não restam dúvidas quanto à necessidade de reforma da sentença.

Conforme previsão legal, a transferência de titularidade do veículo junto ao Detran é de responsabilidade do comprador. Contudo, cabe ao antigo proprietário, no prazo de 60 (sessenta) dias, comunicar a transferência ao Órgão de Trânsito, sob pena de responsabilização, nos termos do artigo 134, da Lei nº. 9503/97 (alterado pela Lei 14.071/20).

A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019).

Contudo, apesar da ausência de comunicação de venda junto ao Detran por parte da autora, verifico que há comprovação efetiva da venda, de sorte que, mesmo sem a comunicação formal ao órgão de trânsito, pode-se mitigar a regra inserta no art. 134, do CTB.

Neste sentido, é a jurisprudência majoritária do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. SOLIDARIEDADE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR ENQUANTO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO AO DETRAN. ACÓRDÃO A QUO QUE AFIRMA ESTAR COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM COMETIDAS PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SER-LHE APLICADA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

1. Hipótese em que a autarquia estadual pretende que a penalidade de suspensão do direito de dirigir seja aplicada ao antigo proprietário do automóvel, ao fundamento de que ele é solidariamente responsável pelas infrações de trânsito que cometeu o comprador, porque não procedeu a transferência do veículo junto ao DETRAN-PR.

2. Analisando casos semelhantes, tanto a Primeira como a Segunda Turma firmaram entendimento de que realmente existe a solidariedade pela infrações entre o vendedor e o comprador do veículo, enquanto a alienação não for informada ao DETRAN. No entanto, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações.

Precedentes: REsp 804.458/RS, Rel. Ministro teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 31/08/2009 e REsp 1024815/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/09/2008.

3. No caso dos autos, não se deve aplicar a penalidade ao ora recorrido, uma vez que o acórdão a quo é categórico ao afirmar que a infração não foi cometida pelo recorrido, mas, sim, pelo novo proprietário do veículo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.063.511/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 26/3/2010.)

Dessa forma, considerando que desde 14/11/2016 o automóvel não estava com o autor, verifico, que todas as autuações ocorreram após a venda, o que, por óbvio, comprova que as multas foram aplicadas após a negociação do veículo, devendo, assim, tais gravames serem transferidas para o real proprietário.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES que proceda a transferência dos autos de infração nº G004034990 e G004036689 ao prontuário do proprietário / responsável pela empresa NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA ME.

Sem custas e sem honorários de sucumbência.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)